Tribunal: TJSP
Processo: 1046991-16.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – Incabível o reconhecimento da competência do foro estrangeiro eleito no contrato ajustado entre a transportadora e a segurada, visto que a cláusula de eleição de foro constante de contrato de transporte é aplicável apenas às partes contratantes, não se estendendo à seguradora sub-rogada, à qual se

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – Incabível o reconhecimento da competência do foro estrangeiro eleito no contrato ajustado entre a transportadora e a segurada, visto que a cláusula de eleição de foro constante de contrato de transporte é aplicável apenas às partes contratantes, não se estendendo à seguradora sub-rogada, à qual se transmitem apenas as disposições de direito material a que estava sujeita a segurada – Reconhecida a competência da Justiça Brasileira para julgamento do feito, uma vez que a obrigação deveria ser cumprida no Brasil – Art. 21, II, do NCPC – Preliminar da ré afastada."

"PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – Existindo na peça inicial causa de pedir que possua liame do alegado direito violado com a pretensão que a autora deduz em juízo, esta é considerada parte legítima - Preliminar da ré afastada."

"PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO – A seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização decorrente do prejuízo advindo pela avaria da carga, ocorrido por culpa da transportadora, sub-roga-se nos direitos da segurada em se ressarcir dos valores – Com a sub-rogação, a seguradora se coloca na posição do segurado, e o prazo para que ela obtenha o ressarcimento do causador dos danos será o mesmo deste último – Inexistência de relação de consumo entre segurada e transportadora – Contrato com natureza tipicamente comercial – Prescrição ânua – Para a seguradora, a pretensão nasce no momento em que honra o pagamento do capital segurado, momento em que se sub-roga nos direitos creditícios da segurada – Não decorrido lapso temporal superior a um ano entre a data do pagamento e a propositura da ação – Preliminar da ré afastada."

"APELAÇÃO - PRELIMINAR – DECADÊNCIA – Inocorrência – Inaplicabilidade, ao caso, da regra de decadência prevista no art. 754 do CC – Prazo que se refere apenas à reclamação a ser apresentada pelo destinatário final da carga ao transportador, não se aplicando em relação à seguradora em ação de regresso – Preliminar da ré afastada."

"TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADORIAS – AVARIA NA CARGA – RESPONSABILIDADE – LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – I - Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – II - Ação ajuizada pela seguradora contra a transportadora marítima – Prova constante dos autos que demonstra que o container no qual foi transportada a mercadoria estava avariado, o que ocasionou a infiltração de água, molhando parte da mercadoria transportada, causando sua oxidação – Avarias nas mercadorias que ocorreram enquanto estas estavam sob a responsabilidade da transportadora ré – Ré que não demonstrou que, ao tempo do embarque, existia dano em qualquer dos produtos embarcados - Responsabilidade objetiva do transportador, que responde pelos vícios de qualidade de seu serviço – Arts. 749 e 750 do CC – Ré que deverá pagar à seguradora autora aquilo que efetivamente foi pago à empresa segurada, até o limite previsto no contrato de seguro – Súmula no 188 do STF – Impossibilidade de limitação da indenização ao valor constante do conhecimento de transporte, pois o bill of lading faz referência expressa à invoice, na qual consta expressamente o valor das mercadorias transportadas – Precedentes – III – Termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor da indenização que não comporta qualquer alteração, devendo ser mantido em 1% a partir da citação - Ação procedente – Sentença parcialmente reformada – Ônus sucumbenciais carreados a ré – Apelo da ré improvido e apelo da autora parcialmente provido."